Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710395-68.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSUE FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Homologo o acordo formulado pelas partes, com fulcro no Art. 10, inciso XII do RITR. Publique-se. Após, devolvam-se os autos eletrônicos à origem. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito